Tribunal: TJPA
Processo: 0803636-50.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803636-50.2023.8.14.0201

APELANTE: LUCAS CUNHA DELGADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
.
EMPREGO DE ARMA BRANCA
.
ART. 157, § 2.º, VII, CPB
.
AUTORIA
.
MATERIALIDADE
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEPOIMENTO POLICIAL
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA
.
PENA DE MULTA
.
REVISÃO DE OFÍCIO
.
RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Versam os autos sobre
apelação criminal interposta por LUCAS CUNHA DELGADO
, contra sentença que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
. A condenação se deu pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2.º, inciso VII, do CPB
, referente a
roubo majorado pela violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca
.

II. Questão em discussão

Em suas razões recursais, a defesa requereu a
absolvição por insuficiência de provas
. Argumentou que o apelante não concorreu para o crime e que não havia prova suficiente para uma condenação, sustentando a aplicação do
princípio
in dubio pro reo
.

Adicionalmente, requereu a
revisão da dosimetria da pena
com sua
fixação no mínimo legal
, contestando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.

III. Razões de decidir

No mérito,
negou provimento ao recurso
, rechaçando o pedido de absolvição por insuficiência de provas. Fundamentou que a tese defensiva não encontrou respaldo no conjunto probatório, que demonstrou
consistência probatória necessária e suficiente
para embasar o decreto condenatório.

A
materialidade do delito restou comprovada
pelo Boletim de Ocorrência e Autos/Termos de Exibição e Apreensão. A
autoria delitiva também foi suficientemente comprovada
, com destaque para os depoimentos colhidos.

As vítimas reconheceram o denunciado como autor, e a palavra da vítima em delitos dessa espécie
ganha relevo probatório quando coerente, harmônica e corroborada pelos demais elementos
. No presente caso, as declarações das vítimas foram uníssonas, incontroversas e convergentes quanto à autoria.

Os
depoimentos dos policiais foram considerados meio de prova idôneo
e compatível com as demais provas.

Quanto à dosimetria da pena, embora a defesa contestasse a valoração de circunstâncias judiciais, a decisão verificou que a
pena-base já havia sido fixada no mínimo legal
(4 anos). Constatou, porém, que a
pena de multa foi fixada em 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, considerada
desproporcional
à pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, a decisão
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO à Apelação Criminal
. Contudo,
modificou e reduziu, de ofício, a pena de multa
, fixando-a em
13 (treze) dias-multa
. Os demais termos da sentença condenatória foram mantidos.

Dispositivos relevantes: Artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal; Artigo 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018

TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0803636-50.2023.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM

APELANTE: LUCAS CUNHA DELGADO

DEFENSORA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
LUCAS CUNHA DELGADO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso VII, do CPB (roubo majorado pel
a violência ou grave ameaça ser exercida com emprego de arma branca
).

O Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, ofereceu
denúncia
em face de LUCAS CUNHA DELGADO pela prática do
delito capitulado no Artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.
O crime tipificado no Artigo 157 do Código Penal refere-se ao roubo. O § 2º prevê o aumento da pena de um terço até a metade se há concurso de duas ou mais pessoas (inciso II) ou se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma branca (inciso VII).

Após o oferecimento da denúncia, esta foi recebida pelo Juízo na data de 26 de julho de 2023.

A
Resposta Escrita à Acusação
foi juntada aos autos em 16.08.2023. Na análise, verificou-se que
não havia preliminares, justificativas ou documentos a serem apresentados
. A defesa do acusado
não concordou com os termos da denúncia
, mas reservou-se o direito de analisar o mérito e apresentar maiores detalhes da contrariedade por ocasião das alegações finais. A defesa arrolou as mesmas testemunhas que o Ministério Público, reservando-se o direito de substituí-las na data da audiência de instrução e julgamento. A defesa também requereu a
absolvição sumária do acusado
com base no art. 397 do CPP.

A
audiência de instrução e julgamento
foi designada para 28.09.23 às 09hs. Foram ouvidas a vítima QUIZE BRENDA PEREIRA DA SILVA DE FREITAS e da testemunha LUÍS THIAGO VIEIRA FERREIRA (PM).

Durante a audiência, verificou-se que o acusado, LUCAS CUNHA DELGADO, havia sido regularmente intimado, mas
não compareceu
, sendo decretada sua
revelia
, nos termos do art. 367 do CPP. O processo prosseguiu sem a sua presença. A vítima PEDRO VÍTOR DA SILVA BEZERRA também prestou depoimento.

Foi realizada a oitiva da testemunha MARCELO GONÇALVES SILVA (PM) mediante videoconferência. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha ausente, e a Defesa não se opôs, sendo a desistência homologada pelo juízo.

Após a instrução criminal, o Ministério Público apresentou memoriais orais. Em Memoriais Orais, pugnou pela
procedência da denúncia
, com a consequente condenação do denunciado nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

A Defensoria Pública requereu prazo para apresentação de memoriais escritos, o que foi deferido, pugnando, com a peça de defesa, pela
absolvição do acusado
, alegando que
não restam provas suficientes que embasem o pedido de sua condenação
.

O Juízo prolatou sentença julgando a demanda
procedente em parte
. O denunciado foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
Artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(09/08/2024), a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena com sua fixação no mínimo legal.

A defesa apresentou
contrarrazões ao recurso
(21/08/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 19 de setembro de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, porém, recomenda seja revista, de ofício, a quantidade de dias-multa estabelecida na sentença condenatória.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

Versam os presentes autos sobre recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no Artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, requerendo a absolvição do acusado, sustentado na alegada insuficiência probatória para embasar a condenação, com a consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Analisando-se o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, verifica-se que a tese defensiva de insuficiência de provas não encontra respaldo. Ao contrário do que sustenta a defesa, a instrução do feito trouxe, para o bojo do processo, a
consistência probatória necessária e suficiente para embasar o decreto condenatório
proferido em primeiro grau.

A materialidade do delito restou suficientemente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelos Autos/Termos de Exibição e Apreensão de Objeto.

No que concerne à autoria delitiva, esta também foi
suficientemente comprovada nos autos, com destaque para os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual
.

As vítimas, Quize Brenda Pereira da Silva e Pedro Vitor da Silva Bezerra, prestaram depoimentos em juízo. As testemunhas Luis Thiago Vieira Ferreira e Marcelo Gonçalves Silva (PMs) confirmaram em seus depoimentos que as vítimas reconheceram o denunciado Lucas Cunha Delgado como autor do roubo.

Conforme depoimento da vítima Pedro Vítor da Silva Bezerra:

“(...) QUE mora somente com seu pai no bairro de Campina, de Icoaraci, porém, ajuda sua mãe, QUIZE BRENDA, em um Cyber que funciona em um anexo da residência de sua mãe, localizado no bairro Ponta Grossa em Icoaraci; QUE, no dia de hoje (30/06) por volta de 09h encontrava-se somente com sua mãe neste cyber, sendo que em um dado momento, sua mãe foi até a cozinha e
chegou um homem que perguntou quanto era o serviço de retirada de segunda via de CPF e achando que o informante estava sozinho no local, puxou uma faca, fez ameaças e pediu para abrir a gaveta onde pegou o dinheiro e o celular do informante,
que na sequência passou a vasculhar outra gaveta, momento em que este se distraiu e o informante lhe tomou a faca e o imobilizou com um ‘mata leão’ e gritou para sua mãe que veio e ajudou o informante a imobilizar o ladrão; QUE, na sequência o informante e sua mãe levaram o ladrão para fora do cyber e na rua moradores da vizinhança avançaram no mesmo na intenção de agredi-lo, porém, a mãe do informante conseguiu impedir que o mesmo fosse muito agredido; QUE logo a polícia militar chegou ao local e deteve o acusado conduzindo-o para esta seccional; QUE, o informante conseguiu tomar do acusado o dinheiro e seu aparelho celular; QUE, na hora em que fez o procedimento de ‘mataleão’ o acusado deu uma mordida no braço direito do informante deixando local da mordida bem ferido. (...)”

Trecho extraído da sentença.

É pacífico o entendimento de que a
palavra da vítima, em delitos dessa espécie, ganha relevo probatório
, especialmente quando coerente, harmônica com os demais elementos existentes no processo, e inexiste motivo para falsa incriminação. No presente caso, as declarações prestadas pelas vítimas em juízo são uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes quanto à autoria do delito. As provas produzidas foram concretas em apontar o Denunciado como sendo o autor.

Ademais, os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas, como ocorreu nos autos. Não há elementos que demonstrem a ausência de idoneidade nos depoimentos dos policiais.

Restando demonstrado que o Apelado praticou o delito de roubo narrado na denúncia, em face dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, confirmados pelas declarações dos policiais militares e pelas circunstâncias da abordagem, necessária a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.”

(TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

Diante de tal arcabouço probatório, que se mostra consistente e convergente, as alegações defensivas de insuficiência de provas e de negativa de autoria revelam-se genéricas e isoladas, desacompanhadas de respaldo no que fora efetivamente produzido ao longo da fase instrutória.

Comprovadas a materialidade e autoria delitivas de maneira inequívoca,
não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, visto que este se aplica apenas na existência de dúvida insuperável após a análise das provas, o que não se verifica no presente caso. A absolvição sumária, por exemplo, exige que as provas carreadas aos autos sejam seguras, sem qualquer resquício de dúvida, o que não era o caso na fase prefacial. A dúvida, para fins de absolvição sumária, levaria à rejeição do pedido, conforme o princípio
in dubio pro societate
. Na fase de mérito, a dúvida levaria à absolvição (
in dubio pro reo
), mas, no presente caso, a prova foi considerada suficiente.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Cinge-se um dos pontos do presente recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública requerendo a revisão da dosimetria da pena, especificamente no que tange à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a consequente redução da pena-base para o mínimo legal. A defesa argumenta que a sentença de primeiro grau avaliou indevidamente algumas dessas circunstâncias, impondo-se o ajuste da reprimenda.

Conforme as razões recursais, a defesa contesta a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime

Não obstante, verifica-se que esse pedido carece de interesse recursal, pois em que pese a culpabilidade ter sido valorada como “censurável” e as consequências do crime informando que não houve prejuízos materiais, porém, foram reconhecidas as consequências de ordem moral e psicológica, a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o crime de roubo, 4 (quatro) anos.

Considerando que a pena-base fora fixada no mínimo legal, verifico que a pena de multa foi fixada em 100 (cem) dias-multa, ou seja, uma quantia desproporcional face a pena privativa de liberdade.

Nesse diapasão, convém reformar a pena secundária, nos mesmos parâmetros da pena privativa. Assim, a multa na pena-base será fixada em 10 (dez) dias-multa, aumentada em 1/3 pela causa de aumento da pena,
fixando-a em definitivo em 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, contudo, modificando e reduzindo, de ofício, a pena de multa que agora fixo-a em 13 (treze) dias-multa, mantendo os demais termos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025